Tribunal: TJDFT
Processo: 0003597-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0003597-88.2012.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SENAFITE - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DF D E S P A C H O Intime-se o ente distrital para que se manifeste acerca do petitório de ID 22336480. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 17:40:23. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA